Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802210-53.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO SANCHES, FERNANDO SANCHES, RICARDO FACCIN

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802210-53.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS: RICARDO FACCIN, FÁBIO SANCHES E FERNANDO SANCHES.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90. REQUISIÇÃO DE DADOS FISCAIS DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. PRECEDENTE DO TJPA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de apropriação indébita tributária (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90). A absolvição em primeira instância fundamentou-se na ilicitude das provas obtidas pelo Ministério Público diretamente junto à autoridade fazendária, sem autorização judicial. O órgão ministerial apelante busca a reforma da decisão, defendendo a licitude das provas e a consequente condenação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se as provas que embasaram a denúncia, notadamente as Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEFs) e as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), são lícitas, considerando que foram obtidas mediante requisição direta do Ministério Público à Secretaria de Estado da Fazenda, sem prévia autorização do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requisição de dados fiscais sigilosos diretamente pelo Ministério Público, sem a intervenção do Poder Judiciário, constitui quebra de sigilo fiscal ilegal e viola a cláusula de reserva de jurisdição, tornando ilícita a prova assim obtida.

4. Conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), a ilicitude da prova originária (requisição direta de dados) contamina todos os elementos de informação dela decorrentes, incluindo as Certidões de Dívida Ativa, que não podem ser consideradas fonte independente quando sua obtenção está causalmente ligada à solicitação ilegal.

5. A Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 0815302-06.2022.8.14.0000, já reconheceu expressamente a ilicitude das provas obtidas por meio do Ofício nº 380/2017 – MP/PJCOOT, que deu origem à presente ação penal, tornando a matéria preclusa no âmbito desta Corte.

6. Excluído todo o acervo probatório por ilicitude, desaparece a justa causa para a persecução penal, impondo-se a manutenção da sentença absolutória por ausência de prova da existência do fato e/ou por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É ilícita a prova obtida pelo Ministério Público mediante requisição direta de dados fiscais sigilosos à autoridade fazendária, sem prévia e fundamentada autorização judicial, por violação à garantia da reserva de jurisdição.

2.

A prova ilícita originária contamina, por derivação, todos os elementos probatórios subsequentes que dela decorram, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, tornando-os imprestáveis para fundamentar a persecução penal.

3.

A ausência de provas lícitas que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva acarreta a falta de justa causa para a ação penal, impondo a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XII; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II e VII; Lei nº 8.137/90, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 61367/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, DJe 09/03/2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 774349/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, DJe 27/02/2023; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0815302-06.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA, que absolveu os réus
RICARDO FACCIN, FÁBIO SANCHES E FERNANDO SANCHES
da imputação da prática do crime tipificado no art. 2º, II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 (ID 17897868).

Narra a denúncia (ID 17897773) que, na qualidade de representantes e administradores da pessoa jurídica PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, os denunciados, no período de fevereiro de 2017 a agosto de 2018, teriam praticado apropriação indébita de ICMS. A peça acusa que os réus, de forma contumaz, cobravam o tributo em suas operações comerciais, mas deixavam de recolhê-lo aos cofres públicos, totalizando um montante de R$ 358.006,33 (trezentos e cinquenta e oito mil, seis reais e trinta e três centavos).

Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal (ID 17897877), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a licitude das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) como prova da materialidade delitiva, por não serem documentos protegidos por sigilo fiscal, e requer a consequente condenação dos réus, ante a comprovação da autoria e materialidade, com o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas e da continuidade delitiva em seu patamar máximo.

Em sede de contrarrazões, a defesa dos apelados refutou as alegações do apelante, pugnando pelo total improvimento do recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade (ID 17897880).

Os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos a este Relator, que os remeteu à Douta Procuradoria de Justiça para exame e manifestação. Em seu parecer, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, para manter a absolvição dos réus (ID 18608828).

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à análise da licitude das provas que embasaram a denúncia e, por consequência, a própria viabilidade da ação penal. O Ministério Público apelante defende a legalidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) para comprovar a materialidade do crime, enquanto a sentença absolutória, corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça, aponta para a ilicitude de todo o acervo probatório.

Após detida análise dos autos, alinho-me ao entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, no sentido de que o recurso não merece provimento.

A questão fundamental não reside na natureza sigilosa ou não da CDA, isoladamente considerada, mas na forma como o conjunto de informações que deu origem à persecução penal foi obtido.

Conforme bem destacado no parecer ministerial de segunda instância, os dados fiscais da empresa não foram encaminhados de forma espontânea pela autoridade fazendária. Pelo contrário, foram apresentados em resposta ao
Ofício nº 380/2017 – MP/PJCOOT
, por meio do qual o Ministério Público requisitou diretamente à Secretaria de Estado da Fazenda o envio de documentos fiscais de contribuintes que se enquadrassem em determinados critérios de endividamento.

Tal procedimento de requisição direta, sem a indispensável autorização judicial, viola a garantia constitucional da reserva de jurisdição para a quebra de sigilo fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do precedente firmado pelo STF no RE 1.055.941 (Tema 990), consolidou o entendimento de que a permissão de compartilhamento de dados do Fisco com o Ministério Público não autoriza este último a requisitar diretamente tais informações. Essa prerrogativa de compartilhamento é da autoridade fiscal, de ofício, ao final de um procedimento administrativo em que se apura o ilícito tributário, e não uma via aberta para a requisição direta pelo órgão acusador.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é categórica:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A DENÚNCIA. [...] 3. Acontece que,
para fins penais, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior
, na esteira também de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento o Habeas Corpus n. 125.218/RS,
não admitem que os dados sigilosos obtidos diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao Ministério Público ou à autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida de autorização judicial a sua obtenção, o que viola o princípio constitucional da reserva de jurisdição
. 4. Verificando-se que a materialidade do crime tributário tem por base a utilização, para fins penais, de dados sigilosos obtidos diretamente pela Receita Federal, sem a imprescindível autorização judicial prévia, tem-se a nulidade da prova que embasa a acusação. Assim, a nulidade da prova inicial, obtida por meio da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, a qual deu ensejo à denúncia, acaba por contaminar a toda ação penal. (STJ - RHC: 61367 RJ 2015/0160988-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) – destaquei.

De forma ainda mais contundente, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por sua Seção de Direito Penal, já se debruçou sobre a legalidade do mesmíssimo ofício que deu origem a esta ação penal.

No julgamento do
Habeas Corpus Criminal nº 0815302-06.2022.8.14.0000
, de relatoria da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta Corte decidiu pela ilicitude dos dados fiscais obtidos por intermédio do Ofício nº 380/2017-MP/PJCCOT, determinando o desentranhamento de todos os elementos de informação dele decorrentes. Aquele acórdão, com fundamentação precisa, concluiu que o ofício ministerial efetivamente "requestou" o envio de documentos para subsidiar futura persecução criminal, afastando a tese de mera orientação ou de representação fiscal espontânea.

Uma vez reconhecida a ilicitude da prova originária — a requisição direta dos dados fiscais —, todas as provas dela derivadas restam contaminadas, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Não há como acolher a tese do apelante de que as CDAs seriam uma fonte independente, pois sua emissão e juntada aos autos estão umbilicalmente ligadas à solicitação inicial, considerada ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é pacífica:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. [...] PROVA ILÍCITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS DERIVADAS. ANULAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. [...] 4.
O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável
, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 774349 SC 2022/0309609-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) – destaquei.

Dessa forma, com a exclusão de todo o arcabouço probatório que deu suporte à denúncia, a ação penal se esvazia de seu substrato mínimo. Não restam elementos lícitos capazes de demonstrar a materialidade delitiva, o que torna imperativa a manutenção da sentença absolutória, por ausência de justa causa para a condenação, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025